Tribunal: STF
Processo: MS 36253
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, E DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 35.758. INEXISTÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA AMPARAR O ALEGADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO SEGUIMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas.



    2. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 



    3. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo dos agravantes. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 00003645-67.2017.2.00.0000, no qual deu-se “parcial provimento ao recurso administrativo, para excluir as 108 (cento e oito) serventias constantes do Edital 01/06 que também foram incluídas no edital 01/13”.



    4. Descabem as alegações de que o CNJ violou os princípios da isonomia, da legalidade, e da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco houve violação a sua competência constitucional. Deveras, o Conselho Nacional de Justiça agiu estritamente dentro de sua competência de controlador da administração do Poder Judiciário (art. 103-B, §4°, CF/88), mercê de a deliberação ter ocorrido em rigorosa consonância com a decisão deste Tribunal, nos autos do MS 27.279, e em verdadeiro respeito às matérias judicializadas. Em suma, o CNJ limitou-se a estipular os procedimentos a serem adotados, no caso concreto, para o regular prosseguimento do concurso público vigente. 



    5. Inexiste desrespeito do ato coator em relação à decisão monocrática de minha lavra proferida nos autos do MS 35.758, porquanto igualmente NEGUEI SEGUIMENTO ao writ cujo intuito era justamente anular a referida deliberação do CNJ. 



    6. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO.